Tribunal: TJSP
Processo: 2035580-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DESPEJO. FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 1. A obrigação de reintegração do imóvel é ilíquida, logo, não está sujeita ao stay period. Inteligência do art. 6o, § 1o, da Lei n.o 11.101/05. 2. Prudente que se consulte o Juízo Recuperacional, a fim de que se manifeste sobre eventual essencialidade da mencionada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DESPEJO. FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 1. A obrigação de reintegração do imóvel é ilíquida, logo, não está sujeita ao stay period. Inteligência do art. 6o, § 1o, da Lei n.o 11.101/05. 2. Prudente que se consulte o Juízo Recuperacional, a fim de que se manifeste sobre eventual essencialidade da mencionada plantação. Decisão reformada. Recurso provido, com observação.